Tribunal: TJES
Processo: 5008799-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008799-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008799-36.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESTITUIÇÃO movida por
PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
, que assim decidiu
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5003035-11.2020.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: DECRETO a nulidade do contrato de adesão a consórcio nº 1524921/A, Cota 359, Grupo 401, firmado em 05/05/2023 entre a Requerente: PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS e a Requerida: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA; CONDENO a Requerida: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir à Requerente: PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS o valor de R$ 13.166,12 (treze mil cento e sessenta e seis reais e doze centavos (Id nº 39175424), com a incidência da taxa Selic desde o desembolso de cada parcela; CONDENO a Requerida: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a pagar danos morais à Requerente: PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC ( Código Civil, arts. 389, parágrafo único c/c 397 e 406)”
.

Em sede recursal (ID 12870676), a recorrente argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, relata que a autora tinha ciência de que se tratava de um consórcio e confirmou as informações no pós-venda.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12870679).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso acerca da autenticidade dos prints das conversas de aplicativo de mensagem apresentadas nos autos.

Realmente, a montagem dos referidos documentos não é de difícil realização, mas, o questionamento fora realizado apenas de forma genérica, como simples defesa processual, não tendo o recorrente sequer apontado qual trecho teria sido objeto de montagem, ou, ainda, que tenha conteúdo inverídico.

De mais a mais, a conversa fora realizada com preposto de empresa parceira da própria recorrente, razão pela qual a inveracidade de seu conteúdo poderia ter sido facilmente demonstrada com a oitiva do mesmo, o que em nenhum momento cogitou a parte, demonstrando, com a referida postura, que se trata de mera defesa processual.

No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

A tese da parte autora é de que pretendia a realização de um contrato de financiamento para a aquisição de uma casa, sendo ludibriada pela parte requerida, mais precisamente pelo preposto Cloves Macedo Brito, pertencente à LL REPRESENTACOES LTDA, que a fez celebrar um pacto de consórcio, aproveitando-se de sua fragilidade.

A referida alegação tem fundamento, principalmente, ao analisar o documento de ID 12870222 em que se anuncia a venda de uma casa no Bairro São Pedro, bem como nas respostas dadas pelo preposto Cloves de que
“tudo vai dar certo”, “pode ficar tranquila”, “não responde”
, conforme ID 12870224.

Há diversas tratativas entre as partes sem que o vendedor sequer mencione que se trata de contrato de consórcio. Ademais, salta aos olhos a ausência de menção a termos comuns a este tipo de contrato, principalmente acerca de seu funcionamento, como “cota”, “sorteio” e, até mesmo, a probabilidade de contemplação para lances elevados, que é comum nessas hipóteses.

Não ignoro que consta dos autos um contrato assinado, com letras garrafais e grifadas, informando que o ajuste se trata de contrato de consórcio. Existe até um áudio onde a autora responde a algumas perguntas de uma suposta preposta da recorrente (Maria) acerca do tipo de contratação (consórcio) e da ausência de promessa de contemplação imediata.

Ocorre que no áudio a autora aparenta estar sendo “manietada”, tanto que as rápidas perguntas formuladas limita-se a responder afirmativamente, não existindo informações claras do eventual motivo que a fez mudar de ideia, haja vista que claramente pretendia fazer um financiamento para a aquisição de uma casa para uso imediato e não um contrato de consórcio, onde a depender da sorte apenas no final do mesmo o consumidor recebe a carta de crédito para a aquisição do bem.

Assim, restou comprovado que, em desconformidade à vontade da parte autora, a recorrente impôs-lhe um contrato de consórcio, o qual restou assinado pela autora, embora não ciente dos efeitos jurídicos deste tipo de contrato, onde o bem dificilmente é entregue de forma imediata, posto que depende do elemento sorte.

Restou evidente que a recorrente utilizou da vulnerabilidade técnica da parte recorrida e de seu baixo nível de escolaridade para lhe impor negócio jurídico diferente do pretendido por esta, que seguramente acreditou se tratar de financiamento conforme termos propostos via aplicativo de mensagens colacionado aos autos.

Ante o exposto, verifico que a desistência do consórcio apenas ocorreu devido quando a autora percebeu que os efeitos do contrato de consórcio eram diversos daquele pretendido (recebimento imediato do bem), eis que a sua manifestação de vontade acabara viciada por nítido dolo da parte adversa, que a convenceu a celebrar ajuste diverso da finalidade pretendida por esta.

Diante da comprovação no vício da vontade que deu causa à resolução da relação, a recorrida faz jus à restituição dos valores pagos, nos exatos termos da sentença, de forma integral e imediata, haja vista que nula toda as cláusulas previstas na avença.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)